Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. obscuridade não configurada. rediscussão do mérito. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69613289).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de obscuridade no acórdão, consistente ausência de alegação, na petição inicial, de pedido para que os débitos oriundos do serviço de manutenção de jazigo prestados pela empresa embargante fossem considerados suspensos, bem como de ausência de comprovação nos autos de qualquer formalização de reclamação quanto ao serviço de manutenção de jazigo prestado pela empresa.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos artigos 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. A obscuridade impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela que decorre da falta de clareza e de precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. Nesse aspecto, as matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente decididas. Portanto, não há vício a sanar. Com efeito, o item número 7 do acórdão recorrido expressamente consignou que "nota-se que o contrato de ID 67488136 dispõe de forma expressa que ocorrerá a suspensão do contrato em caso de inadimplemento. No caso em análise, em que não há previsão de suspensão dos pagamentos, incide a norma do art. 47 do CDC, que preconiza que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Dessa forma, deve-se interpretar a referida Cláusula 5a do contrato no sentido de que, uma vez implementado o atraso no pagamento, gerando a suspensão dos direitos assegurados na cláusula primeira, também serão suspensos os pagamentos correspondentes ao usufruto desses direitos”. Por seu turno, o item 8 estabeleceu que “diante a suspensão da prestação do serviço de manutenção do jazigo e da consequente suspensão do pagamento, indevida a cobrança de valores referentes a tal serviço, impondo-se a declaração da resolução do contrato celebrado entre as partes, especificamente no que concerne à cláusula que trata da prestação de serviço de manutenção pela empresa requerida, e, por conseguinte, a declaração de inexistência da dívida relacionada no documento de ID 67488139, com incidência da repetição de indébito de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC. Nesse aspecto, o STJ preconiza que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024)”. Em arremate, o item 9 explicitou que “considerando-se que há dois contratos independentes e autônomos, não há que se condicionar o uso do jazigo ao pagamento de taxas de manutenção, consoante o art. 39, inciso I, do CDC, que proíbe ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Nesse aspecto, constata-se a ocorrência de dano moral, porquanto, em que pese os contratos sejam independentes, o áudio de ID 67488140 demonstra que foi imposta à consumidora a obrigação de realizar o pagamento do débito em aberto para que procedesse ao sepultamento de sua avó, o que representa evidente embaraço sofrido pela autora, apto a lhe causar angústia e frustração, aumentando o sofrimento próprio de quem perde um ente querido. Portanto, devida a reparação por danos morais. O montante a ser fixado considerará os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, arbitro o valor fixado de R$ 3.000,00”.
6. Nesse contexto, trata-se a irresignação do embargante de mero inconformismo ora manifestado por via recursal inadequada, mesmo porque as cláusulas contratuais devem sempre ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC, o que também é reforçado pelo artigo 423 do CC/02. Constatado que a cláusula contratualmente prevista se afigura sobremaneira desfavorável ao consumidor, constitui dever de ofício a sua adequação, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. Ainda nesse contexto, considerando-se o teor da cláusula contratual pelo próprio réu estabelecida, cabia-lhe demonstrar, de plano, que embora possuísse o direito de suspensão dos serviços, mesmo com a inadimplência da autora, manteve a execução dessas atividades de conservação, o que não foi feito.
7. Assim, não se evidenciam as obscuridades alegadas. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.